Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Banco Pan S.A e Jacinta Rodrigues de Lima contra sentença proferida do Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 30657766) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Jacinta Rodrigues de Lima em desfavor de Banco Pan S.A., julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência: a) Declarar a inexistência de débito da autora para com o réu, determinando o cancelamento da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sendo vedado qualquer tipo de cobrança; b) Determinar a que o réu proceda a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora; c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da citação; d) Determinar que a autora proceda a devolução da quantia de R$ 1.297,81 creditada indevidamente em sua conta, com a observação de que os valores a serem restituídos pelo consumidor não devem sofrer a incidência de consectários legais. Faculto a compensação dos valores. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 2o, CPC). Inconformado com a sentença, o réu interpôs apelação (Id 30657773). Em razões recursais, pugnou pela reforma da sentença sob o argumento de existência de provas da contratação do negócio jurídico e aceitação dos termos pela autora. Colaciona documentos à peça recursal. Alega, quanto à devolução dos valores, a inexistência de má-fé na transferência do valor à autora e, em relação ao dano moral, a ausência de prova do dano e de nexo de causalidade. Aduz a validade do negócio jurídico, a inexistência de dano material, a falta dos requisitos autorizadores da restituição em dobro, bem como violação ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de má-fé do credor. Sustenta a inexistência de ato ilícito que lhe possa ser imputado como justificativa para sua condenação a indenizar a autora por danos morais e, alternativamente, impugna o valor da indenização e o termo inicial da atualização, que entende ser cabível apenas a partir da data em que houve o arbitramento. Requer ao final, o conhecimento e provimento da apelação para que seja julgado totalmente improcedente o pleito inicial. Preparo recolhido (Id 30657774). Intimada para apresentar contrarrazões, a autora se limitou a interpor recurso adesivo (Id 30657778). Em razões recursais (Id 30657779), pugna pela reforma da sentença no ponto em que determinou a devolução do valor transferido pela ré, argumentando que se trataria de doação ou amostra grátis, repetindo os argumentos trazidos na inicial. Sem preparo por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (Id 30657295). Em contrarrazões (id 19005450), o réu pugna pelo não provimento do recurso da autora. Suscitada, de ofício, as preliminares de inadmissibilidade por inovação e falta de interesse recursal do apelo do réu, bem como falta de dialeticidade do recurso da autora (Id 33086771), as partes foram intimadas para se manifestarem. A autora apresentou manifestação ao Id 33332639, na qual pugnou pelo conhecimento de seu apelo adesivo. Por sua vez, o réu peticionou nos autos ao Id 33593434, aduzindo argumentos relativos à revelia e à possibilidade de juntada de documentos na fase recursal. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade da apelação do réu (recurso independente) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. 1. 1. Das preliminares de inovação recursal e de juntada de documento novo A sentença vergastada, com base nos efeitos da revelia da instituição financeira requerida, ora apelante (art. 344 do CPC), presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial e concluiu que as provas apresentadas estavam em consonância com a matéria fática apresentada. O juízo sentenciante decretou a revelia da parte ré diante da extemporaneidade da apresentação da contestação e, em decorrência, aplicou a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora no sentido de não ter concordado com a contratação que ensejou a transferência de valores para sua conta e, posteriormente, os descontos em seu benefício previdenciário. Considerando as alegações autorais e a falta de comprovação por parte da ré, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico por falta de declaração de vontade e determinou, nos termos do art. 182, CC, o retorno das partes ao estado anterior, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados da autora e esta a devolver o valor de R$ 1.209,58 (mil duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao réu, sem incidência de consectários legais. Deferiu indenização por danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a ré nada falou acerca da revelia a ela aplicada, justificando a reforma da sentença na existência de provas da contratação do negócio jurídico e aceitação dos termos pela autora, colacionando documentos à peça recursal, alegando, quanto à devolução dos valores, a inexistência de má-fé na transferência do valor à autora e, em relação ao dano moral, a ausência de prova do dano e de nexo de causalidade. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão na instância de origem, diante da revelia aplicada e não consideração da contestação apresentada pela ré, sendo inadmissível o reexame das questões fáticas consideradas não impugnadas em primeira instância. Sabemos que ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento. Sua atuação, após a revelia, contudo, limita-se às hipóteses previstas no art. 342 do CPC. Nenhuma delas sequer foi arguida no apelo. Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pelo contrário, o apelante busca, simplesmente, a reapreciação do mérito, juntando uma série de documentos com o recurso como meio de superar a preclusão derivada do reconhecimento da revelia. Ressalto que a revelia não foi em nenhum momento questionada pelo apelante, sendo, portanto, incontroversa. De consequência, defeso se tornou ao demandado/apelante em processo à revelia provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir em sede de recurso a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático as razões de fato e de direito com que impugna o pedido da autora e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 CPC). Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Inadmissível, destarte, ao réu revel impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, não combateu. Resta-lhe agora simplesmente agir para demonstrar que da presunção de veracidade decorrente de sua inércia não podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor/apelado. Isso porque, com esteio na incontroversa revelia do apelante, a sentença, pela presunção de veracidade dos argumentos declinados pela apelada na inicial (art. 344 do CPC), reconheceu o direito à autora de ter declarada a inexistência do negócio jurídico por falta de declaração de vontade e determinou, nos termos do art. 182, CC, o retorno das partes ao estado anterior, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados da autora e esta a devolver o valor de R$ 1.209,58 (mil duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao réu, sem incidência de consectários legais, bem como deferiu indenização por danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A reapreciação desse fatos, tomando-se como prova as insurgências e documentos juntados pela apelante, resta obstaculizada, de novo, tanto pela impossibilidade da inovação recursal, quanto pela apresentação de documento novo em detrimento das hipóteses previstas na lei (art. 434 do CPC). Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Obstaculizando a inovação de argumentos na fase recursal colaciono, a seguir, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, nas ementas dos acórdãos abaixo em destaque: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. REVELIA. MATERIA FATICA. PRESUNCAO DE VERACIDADE. INOVACAO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIACAO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. MORADOR. ANUENCIA TACITA. INADIMPLEMENTO. COBRANCA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL LEGAL. CABIMENTO. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nao se conhece de questoes deduzidas apenas em sede apelacao, por ser vedada a inovacao recursal. A revelia da requerida, nao questionada no apelo, impede a discussao de materia fatica, ante a presuncao de veracidade prevista no art. 344 do Codigo de Processo Civil; (...) 4. Recurso da re conhecido e nao provido; 5. Recurso autoral conhecido e provido. (Acordao 1192067, 0719989-49.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Civel, Data de Julgamento: 7/8/2019, Publicado no DJE: 14/8/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. AUDIENCIA DE CONCILIACAO. NAO COMPARECIMENTO. AUSENCIA DE CONTESTACAO. DECRETACAO DA REVELIA. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITACAO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEICAO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSAO DA MATERIA FATICA. PRECLUSAO. Nao e nula a citacao realizada sem a observancia do prazo minimo de 20 (vinte) dias para a Audiencia de Conciliacao, nos termos do artigo 334, do CPC, se nao demonstrado o prejuizo a parte. A jurisprudencia do c. Superior Tribunal de Justica e firme em aplicar o principiopas de nullite sansgrief (nao ha nulidade sem prejuizo) aos casos de atos processuais praticados em desacordo com a forma legal, mas sem ocasionar prejuizoas partes. O art. 335, I, do CPC/2015, estabelece que o reupodera apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial sera contado da audiencia de conciliacao, quando qualquer parte nao comparecer. Constatado que a sentencanao apreciou a materiafatica, em razao da decretacao da revelia do reu/apelante, aplicando a presuncao de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada, inviavel a rediscussaomateriafatica, em face da preclusao temporal.(Acórdão 1164065, 0705251-51.2017.8.07.0014, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Civel, Data de Julgamento: 10/4/2019, Publicado no DJE: 15/4/2019) (grifos nossos) No que toca à juntada de documentos novos, para o apelante, após a contestação (art. 434 do CPC), admissível apenas mediante prova que não se fez possível, a tempo certo, sua produção, uma vez que não se tratava de escritos conhecidos, acessíveis ou disponíveis, na estrita modulação dada do art. 435 do CPC. Nada argumentou o apelante a esse respeito. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Para a possibilidade de juntada extemporânea de documento, colaciono a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão desta e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido nos seguintes termos: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO E SUA DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PARTES IDOSAS. EX-COMPANHEIRA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA, AO LAR CONJUGAL E AOS FILHOS. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO. REALIDADE INEXORÁVEL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-COMPANHEIRO. EVIDENCIAÇÃO. PRESERVAÇÃO SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. RATIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM REUNIDO DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. ASSEGURAÇÃO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. FORMAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). PARTILHA. NECESSIDADE. DATA DE APURAÇÃO DO SALDO. MARCO TEMPORAL DO FIM DO RELACIONAMENTO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O VÍNCULO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. RATEIO. CONSECTÁRIO LEGAL. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EVIDENCIAÇÃO. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMPOSIÇÃO. PARTILHA DE COTAS SOCIETÁRIAS. TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES EM AÇÃO AUTÔNOMA. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a consideração de documento apresentado após a prolação da sentença, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram. 2. Apreendido que a documentação colacionada grau recursal não estivera à disposição da parte no trânsito processual, posto se tratar de documentos acobertados por sigilo fiscal e abstraídos de outro processo, impossibilitando, assim, sua apresentação na fase instrutória, a tempestividade na apresentação da documentação, agregando-se ao acervo probatório pelo obrigado da verba alimentar de molde a informar fatos novos acerca da situação patrimonial da postulante de alimentos, permite que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz. (...) 16. Apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1161936, 2018.01.1.008667-2, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 182/186) (grifos nossos) Desse modo, acolho, de ofício, as preliminares de inovação recursal e de indevida juntada de documentos na fase recursal. Gize-se, por derradeiro, que, a despeito de ter sido deferido prazo para a parte se manifestar acerca do não conhecimento do apelo, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, incabível a apresentação da emenda à apelação como tentou fazer o réu na petição de Id 33593434 ao apresentar argumentação relativa à revelia, haja vista que a providência disciplinada no art. 932, parágrafo único, CPC, diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Aquela intimação das partes serviu apenas para lhes dar ciência acerca das preliminares conhecidas de ofício, a fim de lhes evitar surpresa na apreciação das questões, não lhe tendo sido ofertado prazo para sanar o vício, pois isso importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Como exaustivamente explanado, cabia às partes justificar o motivo pelo qual entendiam que seus recursos deviam ser conhecidos, como o fez a autora em sua manifestação, mas não complementar as razões recursais, porque isso se trata de vício insanável.Cabia às partes, assim como feito pela autora em sua manifestação, justificar o motivo pelo qual entenderia que seu apelo deveria ser conhecido e não complementar suas razões recursais, pois, como já exaustivamente explanado, trata-se de vício insanável. Por tais razões, não conheço dos documentos juntados apenas em apelação e não conheço da apelação manejada pelo réu em processo julgado a sua revelia, porque considero inadmissível a agitação de questões fáticas incontroversas pela falta de impugnação oportuna na primeira instância. 1.2. Da falta de interesse recursal. No que concerne à alegação da matéria de direito, relativa ao termo inicial da atualização da indenização por dano moral, que alega ser a data de seu arbitramento, apesar de virtualmente admissível seu conhecimento, verifico carecer o réu de interesse recursal na reforma da sentença nesse ponto. Constou expressamente da sentença vergastada que o termo a quo da correção monetária e dos juros de mora seria a data da sentença, como se verifica pelo trecho a seguir colacionado: Logo, a sua correção monetária, bem como os juros de mora, deverão ser considerados a partir da data da sentença. (Id 30657767 - p. 5) Como se vê, o provimento judicial buscado pelo apelante já foi deferido pelo julgador primário, que considerou o termo inicial da atualização da indenização por danos morais como sendo a data da prolação da sentença, apesar de haver constado, da parte dispositiva, a expressão “a contar da citação”, o que se entende tratar-se de mero erro material. A compreensão da falta de interesse recursal se fundamenta na falta de verificação de piora da posição do recorrente na demanda. Nenhuma perda suportou. O recurso se mostra inútil para a finalidade desejada. Verifico, portanto, que o recurso não pode ser conhecido também neste ponto, diante de sua manifesta inadmissibilidade pela falta de interesse recursal. 2. Do recurso prejudicado (Adesivo) Não conhecida a apelação como recurso independente, o recurso adesivo interposto também não será admitido, porque este se subordina àquele, consoante a disposição do art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Não conhecida a apelação por falta de dialeticidade e interesse recursal, o recurso adesivo também não o será, porque sua cognição se atrela à do recurso independente, no caso a apelação. Nessa perspectiva, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela parte requerida e do recurso adesivo, porque manifestamente inadmissíveis. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora